Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721166-54.2023.8.07.0007 APELANTE: JEFFERSON VALDIVINO RABELO ARISTOTELES APELADO: LIBERTA GESTAO DE ATIVOS E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA DESPACHO Intime-se o apelante-autor para, em 5 dias, apresente comprovante de pagamento do preparo em dobro que contenha o número do código de barras, a fim de identificar se corresponde à guia de custas do recurso, pois os comprovantes juntados (ids. 64921736 e 64921737) não permitem essa verificação. P. I. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 17 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora